Tribunal: TJDFT
Processo: 0736276-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736276-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E S P A C H O Intimem-se as agravadas para se manifestarem sobre o teor da petição da agravante de ID 70142790. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator